Tribunal: TJSP
Processo: 1500402-06.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (FRAUDE ELETRÔNICA) – NULIDADE DE CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM – INOCORRÊNCIA – APÓS A TENTATIVA DE CITAÇÃO EM ENDEREÇO CADASTRADO EM NOME DA ACUSADA, FOI FEITO CONTATO ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, COM A CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA RÉ E ENVIO DO MANDADO – FINALIDADE ATINGIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE O TELEFONE UTILIZADO NÃO FOSSE DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (FRAUDE ELETRÔNICA) – NULIDADE DE CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM – INOCORRÊNCIA – APÓS A TENTATIVA DE CITAÇÃO EM ENDEREÇO CADASTRADO EM NOME DA ACUSADA, FOI FEITO CONTATO ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP, COM A CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA RÉ E ENVIO DO MANDADO – FINALIDADE ATINGIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE O TELEFONE UTILIZADO NÃO FOSSE DA ACUSADA E DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – MÉRITO – AUTORIA E A MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS – ARDIL PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA, RECEBIDA NA CONTA BANCÁRIA DA ACUSADA – DEFESA NÃO DEMONSTROU QUE A CONTA UTILIZADA PARA A FRAUDE FOI MOVIMENTADA POR OUTRA PESSOA QUE NÃO A TITULAR – DOLO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – REGIME PRISIONAL ABERTO –SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODE ALMEJAR – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.